Tribunal: TJDFT
Processo: 0018838-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

2. Expressos no julgado os fundamentos que fulminaram a pretensão do embargante, diante a sua inércia para instruir a carta precatória a fim de aperfeiçoar a relação processual.

3. Embargos declaratórios não providos.